Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS –SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DEINADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA– VALOR DA INDENIZAÇÃO –PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que há comprovação da inscrição do nome do autor no SPC/SERASA levada a efeito pelo réu. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. In casu, narra o autor que teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívidas oriundas de negócios jurídicos que não celebrou com o banco réu. Em sua defesa, alega o réu que a negativação do nome do consumidor se deu no exercício regular de um direito, ante sua inadimplência.

4. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso em exame o réu não se desincumbiu de seu ônus processual. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

5. O argumento de que os contratos foram assinados eletronicamente, por si só, não é suficiente a legitimar a exigência da obrigação, uma vez que incumbiria ao requerido ter carreado aos autos a documentação colhidaquando da celebração do negócio com o consumidor. De outro giro, a ausência de tais documentos só reforça a tese de que o autor foi vítima de fraude.

6. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente aos contratos objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos extrapatrimoniais.

7. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude de 3 dívidas(R$ 2.905,85, R$ 11.185,77 e R$ 14.232,97) por ordem da empresa ré (IDNum. 25804143 - Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in reipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 fixado na origem.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.